Tribunal: TJDFT
Processo: 0000818-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000818-50.2018.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE DE SOUSA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE DROGA. RODOVIÁRIA. LOCAL DE TRABALHO COLETIVO. CAUSA DE AUMENTO CONFIGURADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE 3/5. REDUÇÃO PELA LESIVIDADE DA DROGA. POSSIBILIDADE. 1. A aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, tem natureza objetiva, bastando que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas dependências da Rodoviária do Entorno de Brasília, local de grande circulação de pessoas e de trabalho coletivo, como se deu na espécie. 2. Considera-se idônea a fundamentação realizada pelo Juízo a quo do percentual de redução referente ao tráfico privilegiado, em 3/5 (três quintos), em razão da natureza lesiva da droga apreendida (crack), principalmente quando a natureza da droga não fora utilizada em outra fase da dosimetria. É certo que o magistrado possui certa discricionariedade ao realizar a dosimetria da pena, podendo escolher o momento oportuno para utilizar determinada circunstância fática, desde que não incorra em bis in idem. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, defendendo ser devido o afastamento da causa de aumento do crime de tráfico de entorpecentes; b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, asseverando que deveria ter sido aplicada a causa de diminuição da reprimenda, em seu patamar máximo, qual seja, 2/3 (dois terços) da pena, porquanto entende preencher os requisitos legais para a sua aplicação. Suscita, em relação às sobreditas alíneas, dissensos pretorianos com julgados do STF, da Corte Superior e de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-los. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, e ao suscitado dissenso jurisprudencial, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “Na derradeira etapa dosimétrica, não assiste razão ao recorrente quando pleiteia o decote da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Tóxicos, eis que as instâncias de origem reconheceram que os fatos se deram em local de trabalho coletivo, qual seja a Rodoviária do Entorno.(e-STJ fl. 285 e 364) Ora, tal posicionamento encontra-se em convergência com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que, para imposição da causa de aumento da pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na norma, sendo prescindível a comprovação de que o comércio de entorpecentes visava atingir qualquer frequentador dos locais indicados no referido preceito” (AgRg no HC 460.390/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 16/09/2019). Veja-se ainda o AGR no REsp 1737775/DF, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 1o/12/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’, do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1.833.752/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/4/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027